Tribunal: TJMT
Processo: 1001675-90.2026.8.11.0000
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001675-90.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DEBORA PROCOPIO ALVARENGA - CPF: 055.111.521-10 (AGRAVANTE), DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO DE VISITA. CARTEIRA INDIVIDUAL DE VISITANTE. IMPEDIMENTO AUTOMÁTICO FUNDADO EM REGIME ABERTO DO VISITANTE E EXIGÊNCIA DE CERTIDÕES NEGATIVAS. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO CONCRETA E PROPORCIONALIDADE. TEMA REPETITIVO 1.274 DO STJ. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução penal interposto

contra decisão do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT (PEP n. 2000021-66.2019.8.11.0042) que indeferiu autorização judicial para expedição de Carteira Individual de Visitante (CIV)
, destinada à visitação da reeducanda na Penitenciária Feminina Ana Maria do Couto May, sob fundamento de impossibilidade de apresentação de certidões negativas exigidas pela IN 007/2019, em razão de o pretenso visitante cumprir pena em regime aberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente válida a negativa de visitação — e, por consequência, a inviabilização da emissão de CIV — baseada exclusivamente no fato de o visitante cumprir pena em regime aberto, com exigência de certidões negativas prevista em ato infralegal, sem indicação de
elementos concretos de risco à segurança, disciplina ou regular funcionamento do estabelecimento prisional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 41, X, da Lei de Execução Penal assegura ao preso o direito de receber visitas de cônjuge, companheira, parentes e amigos, admitindo restrições apenas quando justificadas por razões legítimas e motivação idônea, nos termos do art. 41, § 1o.

O indeferimento que se apoia apenas na condição jurídica do visitante (apenado em regime aberto) e na consequência administrativa de ausência de certidões negativas não apresenta circunstâncias individualizadas aptas a demonstrar risco concreto à segurança, disciplina ou funcionamento da unidade prisional.

O Tema Repetitivo 1.274 do STJ (REsp 2.119.556/DF) fixa entendimento vinculante de que o cumprimento de pena em regime aberto ou o livramento condicional não impedem, por si sós, o direito de visita, vedando proibições automáticas, genéricas ou abstratas sem correlação com dados específicos do caso concreto.

A exigência administrativa de certidões negativas, quando aplicada de modo a impedir automaticamente o cadastro de quem está em execução penal, opera, na prática, como vedação per s
i
à visitação, resultado materialmente incompatível com a
ratio

decidendi

do Tema 1.274.

O controle jurisdicional na execução penal não substitui a gestão penitenciária, mas afasta restrições incompatíveis com a lei e com precedente vinculante, impondo que eventual limitação ao direito de visita decorra de elementos concretos e observe adequação, necessidade e proporcionalidade.

A controvérsia sobre “irmandade afetiva” não constitui fundamento determinante do indeferimento, pois o próprio decisum reconhece que o art. 41, X, da LEP abrange visita de amigos,
permanecendo central o óbice automático relacionado ao regime aberto e às certidões negativas.

A Administração pode exigir identificação e registro, bem como impor regras gerais de segurança, sem que isso autorize indeferimento automático; cautelas específicas (p. ex., fiscalização reforçada, condições particulares) somente se justificam mediante decisão motivada e proporcional, com base em elementos concretos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O cumprimento de pena em regime aberto pelo visitante não impede, por si só, o direito de visitação em estabelecimento prisional, sendo vedada negativa automática fundada exclusivamente nessa condição.

A exigência administrativa de certidões negativas não pode converter-se em proibição genérica de visita quando inexistirem elementos concretos que indiquem risco à segurança, disciplina ou regular funcionamento da unidade prisional.

Restrições ao direito de visita, embora possíveis, exigem motivação individualizada e juízo de proporcionalidade, admitindo cautelas específicas apenas quando justificadas por dados concretos do caso.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 7.210/1984 (LEP), art. 41, X e § 1o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 1.274 (REsp 2.119.556/DF, Terceira Seção)

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1001675-90.2026.8.11.0000

AGRAVANTE: DEBORA PROCOPIO ALVARENGA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R
E L A T Ó R I O

Trata-se de
a
gravo em
e
xecução
p
enal interposto por
Débora Procópio Alvarenga
, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do PEP n. 2000021-66.2019.8.11.0042, que indeferiu o pedido de autorização judicial para expedição de Carteira Individual de Visitante (CIV) em nome de Ronaldo Júnior Fernandes Alves, com a finalidade de viabilizar visitação à reeducanda na Penitenciária Feminina Ana Maria do Couto May.

A agravante, em suas razões recursais [ID
341604870
],
sustenta
, em síntese, que a exigência de certidões negativas como condição absoluta cria restrição não prevista em lei e que a negativa baseada na condição penal do visitante confronta o entendimento firmado no Tema Repetitivo 1.274 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual o cumprimento de pena em regime aberto ou o livramento condicional não impedem, por si sós, o direito de visitação.

Em contrarrazões,
a Promotoria de Justiça, com atribuições no feito,
pugnou pelo
des
provimento, arguindo que compete à Administração Penitenciária disciplinar e controlar a emissão de CIV; que o direito de visita não é absoluto; que a IN 007/2019 exige certidões negativas; e que a condenação do pretendente impediria o cadastramento. Acrescentou, ainda, que a alegação de “irmandade afetiva” não corresponderia a parentesco jurídico e que, sendo amizade, demandaria comprovação idônea do vínculo.

O
j
uízo
a quo
, em juízo de retratação, manteve a decisão agravada.

A Procuradoria-Geral de Justiça
, em sintonia com o órgão ministerial de origem,
opinou pelo
des
provimento do recurso, reiterando a inexistência de direito absoluto, a necessidade de observância da IN 007/2019 para emissão da CIV e a competência administrativa para regulamentação do procedimento

(id. 346285395 –
1
a Procuradoria de Justiça, Ex
mo
. Dr.
Jorge da Costa Lana
– Procurador de Justiça).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia recursal cinge-se a verificar se é juridicamente possível impedir a visitação pretendida pelo simples fato de o visitante cumprir pena em regime aberto — com o efeito prático de inviabilizar a emissão de CIV por ausência de certidões negativas — sem indicação de elementos concretos que revelem risco específico à segurança, à disciplina ou ao regular funcionamento do estabelecimento prisional.

Antes de adentrar ao mérito,
adianto que assiste razão à agravante.

A propósito, eis a decisão que indeferiu a visita:

“(...)
O direito de visitas está previsto no art. 41, inciso X, da Lei no 7.210/1984 (Lei de Execução Penal), que dispõe ser assegurado ao preso o direito à visita de cônjuge, companheira, parentes e amigos em dias determinados. Todavia, trata-se de direito que não ostenta caráter absoluto, estando sujeito a limitações e restrições em atenção à segurança e à disciplina do sistema prisional, conforme expressamente previsto no § 1o do mesmo dispositivo.

Embora o direito de visita do preso não se restrinja exclusivamente a parentes consanguíneos, podendo ser ampliado, em casos excepcionais, a pessoas que tenham uma relação afetiva com o preso, incluindo amigos (STJ - HC 273.043/PR), respeitando assim o direito da PPL, a visitação deve ser analisada, também, com base em
questões de segurança e compatibilidade com a execução penal (STJ - HC 339.636/PR).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou orientação nesse sentido. Confira-se:
(...)

No caso em exame, pretende-se o reconhecimento da irmandade afetiva como vínculo habilitante para a expedição da carteira de visitante. Contudo, essa relação de amizade próxima, praticamente irmão, é desnecessária, bastando serem só amigos, como a própria lei prevê, desde que preencha a relação de documentos solicitados pela Secretaria Adjunta de Administração Penitenciária.

Sim, porque o Estado pode disciplinar o cumprimento da Lei de Execução Penal, regulamentando o acesso, principalmente por motivo de segurança e tal circunstância é, sim, passível de análise pelo magistrado, caso indeferido administrativamente a confecção da carteira individual de visitante – CIV (LEP, art. 41, § 1o).

E, na presente hipótese, em atenção ao artigo 5o da Instrução Normativa n.o 007/2019/ SAAP/SESP, como bem ressaltou o órgão ministerial, “é necessária a juntada de certidões negativas da Justiça Estadual e Federal, de 1o e 2o graus, bem como da certidão negativa de antecedentes criminais emitida pela Secretaria de Estado de Segurança Pública do domicílio do
cadastrante
, as quais o requerente não possui, haja vista estar cumprindo pena no âmbito do processo de execução penal n.o 2001267- 24.2024.8.11.0042, em trâmite neste Juízo”.

Assim o é em caso de o visitante possuir algum vínculo com atividades ilícitas, visando a segurança do estabelecimento prisional, que, por sua natureza, reclama que tal circunstância seja considerada cuidadosamente, como ocorre na situação ora enfocada, em que o pretenso visitante figura no polo passivo de uma ação penal.

Não pode passar sem registro o fato de que, embora não regulamentada, caso o pretenso visitante, que cumpre o regime aberto,
traga, em juízo, elementos que demonstrem, à saciedade, sua plena reinserção social, o pleito poderá ser reapreciado, flexibilizando o posicionamento em prol de resguardar os direitos da pessoa privada de liberdade, mas se mantendo as normas de segurança.

Dessa forma, à luz do atual regramento normativo e da jurisprudência consolidada, não há respaldo legal, neste momento, para deferimento do pleito. Ante o exposto, DEIXO DE ACOLHER o pedido formulado pela Defensoria Pública, em favor de Ronaldo Júnior Fernandes Alves, que visa à emissão de carteira individual de visitante
(...)”

Com efeito, o
art. 41, X, da Lei de Execução Penal assegura ao preso o direito de receber visitas de cônjuge, companheira, parentes e
amigos
, em dias determinados.

É correto afirmar, como fez a decisão agravada, que se trata de direito que pode sofrer restrições por razões legítimas de segurança e disciplina, desde que haja motivação idônea.

Contudo, o indeferimento, no caso, não se baseou em circunstâncias individualizadas aptas a demonstrar necessidade concreta de restrição.

O fundamento determinante foi a condição jurídica do visitante —
apenado em regime aberto
— e a consequência administrativa daí decorrente, consistente na impossibilidade de apresentação de certidões negativas exigidas por ato infralegal.

Essa forma de decidir colide frontalmente com o entendimento vinculante firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.274, fixado no julgamento do REsp 2.119.556/DF, no qual a Terceira Seção assentou, de modo expresso, que
“
o fato de o visitante cumprir pena privativa de liberdade em regime aberto ou estar em livramento condicional não impede, por si só, o direito à visita em estabelecimento prisional
”
.

O núcleo da
ratio

decidendi
do repetitivo é precisamente impedir que se estabeleçam vedações automáticas, genéricas ou abstratas,
desprovidas de correlação com dados específicos do caso concreto, sob a justificativa ampla de “ordem, segurança e disciplina”, quando inexistirem elementos individualizados que revelem risco real e atual.

O acórdão paradigma é claro ao reconhecer que o direito de visita não é absoluto, mas impõe um padrão rigoroso para a restrição: ela somente se legitima em hipóteses excepcionais, mediante fundamentação concreta e controle de adequação, necessidade e proporcionalidade.

Daí porque o S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
reputou inadequadas decisões apoiadas exclusivamente em atos administrativos gerais (como portarias e normas internas) que, na prática, operam como impedimentos
per
si
a determinadas categorias de visitantes, sem demonstrar
o

porquê
, naquele caso, a visita comprometeria finalidades legítimas do sistema prisional.

A orientação do Tema 1.274 ancora-se em fundamentos estruturantes da execução penal
:

d
e um lado, ressalta-se a finalidade ressocializadora e a relevância do contato familiar e social como instrumento de reintegração
;

d
e outro, enfatiza-se que a pessoa presa conserva direitos não atingidos pela condenação e que os efeitos da pena não podem ser ampliados para além do que a lei prevê, sob pena de violação à pessoalidade e à
intransce
n
dência
.

O
Superior Tribunal de Justiça
ainda reforça o entendimento com parâmetros internacionais, realçando a necessidade de preservação, no máximo possível, dos vínculos com o mundo exterior, em harmonia com a Convenção Americana e as Regras de Mandela, sempre admitidas cautelas proporcionais quando justificadas por dados concretos.

Transpondo essas premissas ao caso, verifica-se que a negativa de visitação ficou condicionada, essencialmente, à apresentação de certidões negativas inviáveis, precisamente porque o pretendente cumpre pena em regime aberto.

Na prática, o requisito administrativo converte-se em proibição automática: quem está em execução penal não obtém certidão negativa, não se cadastra, não visita
...

Esse resultado equivale, materialmente, ao que o Tema 1.274 veda: a restrição genérica fundada apenas na condição penal do visitante, sem demonstração concreta de risco.

Além disso, esse raciocínio faz transcender os efeitos da condenação do visitante para atingir, reflexamente, o direito do preso de manter vínculos afetivos e sociais, ampliando indevidamente os efeitos do título condenatório para fora de seus limites legítimos.

As razões ministeriais insistem na competência administrativa para disciplinar a emissão de CIV
(Carteira Individual de Visitante), p
orém, o controle jurisdicional exercido na execução penal não substitui a gestão penitenciária; ele apenas afasta restrições incompatíveis com a lei e com precedente vinculante, assegurando que limitações ao direito de visita, quando necessárias, sejam motivadas de modo individualizado e submetidas ao crivo da proporcionalidade.

O que se impõe, portanto, não é a eliminação de cautelas, mas a vedação do indeferimento automático e abstrato, bem como a exigência de que qualquer restrição, se reputada necessária, decorra de elementos concretos e seja implementada por medidas menos gravosas sempre que possível, como visita em parlatório, fiscalização reforçada ou condições específicas, desde que justificadas.

Em relação
à discussão sobre “irmandade afetiva”, observa-se que ela não foi o fundamento determinante do indeferimento.

Isso porque, a
própria decisão agravada reconhece que o art. 41, X, da LEP abrange também a visita de amigos, de modo que o ponto central permaneceu a condição penal do visitante e o obstáculo das certidões negativas.

Assim, sem prejuízo de a Administração exigir identificação, registro e comprovação mínima do vínculo, por critérios organizacionais, esse aspecto não autoriza, por si, a manutenção da negativa quando o óbice decisivo adotado é justamente aquele repelido pelo Tema Repetitivo 1.274.

Diante desse panorama, a reforma da decisão é medida que se impõe.

Posto isso
,

AGRAVO EM EXECUÇÃO PROVIDO

para autorizar a visitação
de
Ronaldo Júnior Fernandes Alves
para
a reeducanda Débora Procópio Alvarenga,
determinando à Administração Penitenciária que viabilize o cadastro e a expedição da Carteira Individual de Visitante (CIV), ou instrumento equivalente, vedado o indeferimento automático baseado exclusivamente no fato de o visitante cumprir pena em regime aberto e, por isso, não apresentar certidões negativas, em estrita observância ao Tema Repetitivo 1.274 do Superior Tribunal de Justiça.

Ressalvo que a visita deve observar as regras gerais de segurança da unidade e as condições impostas ao visitante no seu regime de cumprimento de pena, facultando-se ao Juízo da
E
xecução, se e quando houver elementos concretos supervenientes, a imposição de cautelas específicas mediante decisão motivada e proporcional, vedadas restrições genéricas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026